Tribunal: TJDFT
Processo: 0003912-98.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA OCORRENCIA DE INCÊNDIO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE EXPLOSÃO. MANUTENÇÃO. CASA HABITADA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de incêndio em casa habitada e tentativa de explosão em situação de violência doméstica.
2. A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância para fundamentar a condenação nos crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3. Responde o agente pelos crimes por ele praticados após o consumo voluntário de substâncias entorpecentes, vigorando no ordenamento jurídico pátrio a teoria da "actio libera in causa" (artigo 28, II, do Código Penal).
4. Demonstrado nos autos que as razões que moveram o réu a praticar o delito extrapolaram a normalidade típica, mantém-se a valoração negativa dos motivos do crime.
5. Não tendo a pena sido fixada de forma proporcional, deve a reprimenda ser alterada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.